Tribunal: TJSP
Processo: 1013322-33.2018.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à concessão de isenção de pagamento de IPVA incidente em automóvel de propriedade de portador de deficiência mental severa – Condução do veículo por terceiro – Admissibilidade – Prevalência da dignidade da pessoa humana – Observância ao princípio da isonomia – R. Sentença mantida.

Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1013322-33.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos NATAN SIQUEIRA
BISPO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e REGINA SIQUEIRA BISPO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013322-33.2018.8.26.0554 - Voto no 32.456
2
Voto no 32.456
REEXAME NECESSÁRIO no 1013322-33.2018.8.26.0554
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
NATAN SIQUEIRA BISPO (JG)
Interessados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
(Juiz de Primeiro Grau: Marcelo Franzin Paulo)
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à concessão de
isenção de pagamento de IPVA incidente em automóvel de
propriedade de portador de deficiência mental severa
Condução do veículo por terceiro
Admissibilidade

Prevalência da dignidade da pessoa humana Observância
ao princípio da isonomia R. Sentença mantida.
Recurso oficial improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença a fls.
86/88, cujo relatório é adotado, que concedeu a segurança para garantir
a isenção do IPVA sobre o veículo adquirido pelo impetrante. Custas na
forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios.
Processado o recurso, subiram os autos.
Desnecessária manifestação da Douta Procuradoria
Geral de Justiça.
É o Relatório.
Trata-se
de
ação
mandamental
pela
qual
o
Impetrante, portador de deficiência mental severa grave, pleiteia a
isenção de pagamento do IPVA de veículo de sua propriedade, conforme
disposto no artigo 13, III, da Lei no 13.296/2008.
O MM. Juízo monocrático concedeu a ordem para
declarar a isenção de IPVA do veículo, respeitando-se o determinado pela
Lei no 13.296/08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013322-33.2018.8.26.0554 - Voto no 32.456
3
De fato, a Lei Estadual no 13.296/2008 prevê a
isenção do IPVA sobre veículos destinados a deficientes, nos seguintes
termos:
“Art. 13 É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III de um único veículo adequado para ser
conduzido por pessoa com deficiência física”;
Contudo, a controvérsia travada nos autos gira em
torno da possibilidade de extensão da isenção deficiente físico, não
capacitado para dirigir o veículo adquirido.
Ainda que a interpretação acerca da isenção
tributária seja restritiva, não se pode perder de vista os princípios
constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana,
norteadores do ordenamento jurídico pátrio, a fim de garantir, no caso,
direitos de cidadania, liberdade de locomoção e inclusão social de
portadores de necessidade especiais.
Com efeito, o objetivo da isenção fiscal à pessoa com
deficiência física ou mental é a garantia de sua dignidade, em respeito
ao princípio da isonomia tributária pertinente aos contribuintes em
situação de equivalência.
Há ofensa à dignidade da pessoa humana, ao impedir
o benefício legal à pessoa incapacitada de conduzir seu veículo, por
apresentar limitações fisiológicas mais profundas do que o capacitado, daí
porque com maior razão sua necessidade de transporte, em face do alto
grau de dependência que sua enfermidade lhe impõe.
E cabe lembrar ainda que o artigo 13, da Lei no
13.096/2008, confere a isenção do IPVA ao portador de deficiência que
adquirir veículo, sendo irrelevante a situação financeira do beneficiado.
Nesta esteira de raciocínio, o entendimento deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013322-33.2018.8.26.0554 - Voto no 32.456
4
Tribunal há tempos:
“O simples argumento de que a interpretação literal
da lei tributária, conforme prevê o artigo 111 do
CTN, não permite a extensão do benefício ao autor,
não pode ser tido como óbice intransponível para a
isenção preconizada pela lei, já que não se trata aqui
de conceder interpretação extensiva dos dispositivos
aplicáveis à espécie, mas sim da verificação do real
significado da lei, que visa à inclusão social dos
portadores de necessidades especiais.
A finalidade do beneficio fiscal é a inclusão da pessoa
com deficiência, garantindo-lhe a sua dignidade,
cidadania e liberdade de ir e vir. A isenção do
imposto não visa a compensação eventual ônus na
adaptação do veículo adquirido. Ademais, o art. 111,
II do CTN não pode ser interpretado de forma literal,
mas de maneira lógico-sistemática em face dos
princípios constitucionais tributários. Implica essa
interpretação em garantir a isonomia das pessoas
com deficiência ao benefício fiscal, não se limitando à
pessoa
com
deficiência
física.
O
princípio
da
igualdade das pessoas com deficiência física deve
ocorrer não somente perante a lei, mas na própria
lei. As pessoas com deficiência devem gozar dos
mesmos benefícios fiscais. Por fim, não há ofensa ao
princípio da legalidade na extensão da isenção para
outras categorias de deficiência (assim definidas na
lei) ou na condução do veículo por terceira pessoa,
sendo que cada situação deve ser analisada em
concreto, como no caso em tela” (TJSP - 3o C. Dir.
Público - AC 559.815-5/00-0 - Rel. Ângelo Malanga -
j. 02.06.2009).
“APELAÇÃO - Obrigação de Fazer - Isenção de ICMS
e IPVA para aquisição de veículo automotor para
deficiente físico e mental - Admissibilidade - Regras a
serem aplicadas em consonância com o princípio da
igualdade e da isonomia tributária - Recurso a que se
nega provimento” (TJSP - 6o C. Dir. Público - AC
0010759-65.2010.8.26.0198 - Rel. Maria Olívia
Alves - j. 26.11.2012).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão voltada ao
reconhecimento do direito de isenção do IPVA na
aquisição de veículo automotor - Impetrante menor
de idade e portador de paralisia cerebral - Cabimento
- A ratio legis do benefício fiscal indica que indeferir
requerimento formulado com o fim de adquirir um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013322-33.2018.8.26.0554 - Voto no 32.456
5
veículo para que outrem o dirija, à míngua de
condições de adaptá-lo, afronta ao fim colimado pelo
legislador ao aprovar a norma visando facilitar a
locomoção de pessoa portadora de deficiência física
STJ, precedentes - Reexame necessário e recurso
voluntário da FESP não providos” (TJSP - 8o C. Dir.
Público - AC 0034476-33.2011.8.26.0405 - Rel.
Paulo Dimas Mascaretti - j. 08.05.2013).
E nesta C. Nona Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Mandado
de
segurança.
Portadora de necessidades especiais. Deficiência
visual. Pretenso reconhecimento do direito a isenção
de IPVA para veículo automotor a ser conduzido por
terceiro. Admissibilidade. Interpretação literal da
norma
tributária
que
deve
ser
relativizada.
Inadmissível a Administração privar a pessoa com
necessidades especiais de um benefício legal que se
coaduna
às
suas
razões
finais,
a
motivos
humanitários, observados os valores básicos da
igualdade de tratamento, oportunidade e a proteção
à dignidade da pessoa humana, opções já realizadas
pelo legislador. Sentença de procedência mantida.
Recursos, oficial e voluntário, não providos” (AC
0015880-61.2011.8.26.0482 - Rel. Oswaldo Luiz
Palu - j. 24.10.2012).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pleito de isenção de
ICMS e IPVA para veiculo de propriedade de portador
de deficiência física e não condutor do veículo -
Negativa pela autoridade coatora, sob o fundamento
de não poder o impetrante conduzir o próprio veículo
- Induvidosa a condição fática e legal da deficiência -
Direito à isenção que não comporta qualquer
interpretação restritiva legal - Prevalência dos
preceitos constitucionais que assegura a proteção
especial às pessoas portadoras de necessidades
especiais - Sentença de concessão mantida - Recurso
não provido, desacolhido o reexame necessário” (AC
0013629-08.2011.8.26.0438 - Rel. Rebouças de
Carvalho - j. 27.02.2013).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA e
ICMS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. Impetrante que,
por ser pessoa com deficiência física, depende
inteiramente do Auxílio do filho. Aquisição de veículo
em nome da impetrante, mas que será conduzido
por terceira pessoa. Aplicação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013322-33.2018.8.26.0554 - Voto no 32.456
6
igualdade e da integração social das pessoas
portadoras de deficiência. Interpretação teleológica e
sistemática das normas que isentam tributos em
favor de deficientes físicos, associada à prevalência
do princípio constitucional da isonomia, à luz da
CF/88 e da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência. Sentença de
improcedência reformada. Recurso provido” (AC
0017260-14.2012.8.26.0344
-
Rel.
José
Maria
Câmara Júnior - j. 20.03.2013).
Desta forma, a isenção do IPVA deve ser concedida
ao Impetrante, proprietário do veículo sujeito ao tributo, ainda que não
seja o condutor.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
oficial, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator